Tribunal: TJES
Processo: 5002522-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002522-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
Rossi Residencial S/A

contra decisão (ID 760068) que, em ação anulatória de débito ajuizada pela empresa em face do
Município de Vitória
, indeferiu pedido liminar de que fosse suspensa a tramitação da execução fiscal nº 5002310-56.2019.8.08.0024, por meio da qual a municipalidade cobra da empresa dívida ativa decorrente de inadimplemento de multa sancionatória aplicada pelo PROCON.

Alegou a agravante que o PROCON Municipal cominou em seu desfavor “multa no valor de R$ 38.181,59” e lhe enviou a respectiva notificação “em 26.02.2018”. Narrou que a sanção teve origem numa reclamação formulada em meados de 2012 pela consumidora “Renata Leal Loureiro” e que, apesar do “transcurso do tempo, o
Município de Vitória
ajuizou Execução Fiscal em face da [
Rossi
] em 01/07/2019, visando [compeli-la] ao pagamento da quantia de R$57.104,44 a título de multa consumerista, multa por descumprimento da obrigação, juros e correção monetária”. Aduziu que “fez-se necessário o ajuizamento da [...] ação anulatória com pedido de tutela de urgência para fins de suspender a exigibilidade da multa e ao final a confirmação da tutela para fins de anular a cobrança”, mas que “o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a tutela, condicionando a medida à prestação de garantia”. Sustentou que faz jus à concessão de medida antecipatória, dissociada de qualquer depósito, já que “a probabilidade do direito está amparada e demonstrada na evidente ocorrência da prescrição intercorrente do direito da Fazenda Pública, posto que até a decisão definitiva do processo administrativo transcorreu quase seis anos, existindo uma inércia por parte do órgão por um período superior a 5 anos e após todo esse período é que a municipalidade ajuizou a execução fiscal em face da autora”. Pontuou que se for compelido ao depósito isso prejudicará “o bom funcionamento das atividades financeiras da empresa, especialmente nesse momento de pandemia onde o mercado imobiliário vem enfrentando uma baixa em razão das ‘renegociações’, bonificações, carência dos contratos, distratos, reavaliação dos locatícios, revisão nos valores de venda e compra dos imóveis”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 778162).

Em contrarrazões (ID 864165), aduziu a Municipalidade que “o que pretenda a parte agravante, pela via transversa,
é a suspensão da execução fiscal n.º 5002310-56.2019.8.08.0024
”. Assinalou, todavia, que “a suspensão do
curso da Execução Fiscal por ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal —
cujo cabimento está condicionado à prestação de garantia pela parte executada,
nos termos do art. 16, § 1.º da Lei de n.º 6.830/1980 — é medida excepcional que
não encontra previsão expressa na Lei de Execuções Fiscais [Lei n.° 6.830/1980]
”. Acresceu que “o art. 1º do Decreto
nº 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, não havendo previsão
acerca de prescrição intercorrente, prevista somente na Lei n.º 9.873/1999, que
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e
Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
” e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
Rossi Residencial S/A

contra decisão (ID 760068) que, em ação anulatória de débito ajuizada pela empresa em face do
Município de Vitória
, indeferiu pedido liminar de que fosse suspensa a tramitação da execução fiscal nº 5002310-56.2019.8.08.0024, por meio da qual a municipalidade cobra da empresa dívida ativa decorrente de inadimplemento de multa sancionatória aplicada pelo PROCON.

Alegou a agravante que o PROCON Municipal cominou em seu desfavor “multa no valor de R$ 38.181,59” e lhe enviou a respectiva notificação “em 26.02.2018”. Narrou que a sanção teve origem numa reclamação formulada em meados de 2012 pela consumidora “Renata Leal Loureiro” e que, apesar do “transcurso do tempo, o
Município de Vitória
ajuizou Execução Fiscal em face da [
Rossi
] em 01/07/2019, visando [compeli-la] ao pagamento da quantia de R$57.104,44 a título de multa consumerista, multa por descumprimento da obrigação, juros e correção monetária”. Aduziu que “fez-se necessário o ajuizamento da [...] ação anulatória com pedido de tutela de urgência para fins de suspender a exigibilidade da multa e ao final a confirmação da tutela para fins de anular a cobrança”, mas que “o magistrado
a quo
concedeu parcialmente a tutela, condicionando a medida à prestação de garantia”. Sustentou que faz jus à concessão de medida antecipatória, dissociada de qualquer depósito, já que “a probabilidade do direito está amparada e demonstrada na evidente ocorrência da prescrição intercorrente do direito da Fazenda Pública, posto que até a decisão definitiva do processo administrativo transcorreu quase seis anos, existindo uma inércia por parte do órgão por um período superior a 5 anos e após todo esse período é que a municipalidade ajuizou a execução fiscal em face da autora”. Pontuou que se for compelido ao depósito isso prejudicará “o bom funcionamento das atividades financeiras da empresa, especialmente nesse momento de pandemia onde o mercado imobiliário vem enfrentando uma baixa em razão das ‘renegociações’, bonificações, carência dos contratos, distratos, reavaliação dos locatícios, revisão nos valores de venda e compra dos imóveis”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 778162).

Em contrarrazões (ID 864165), aduziu a Municipalidade que “o que pretenda a parte agravante, pela via transversa,
é a suspensão da execução fiscal n.º 5002310-56.2019.8.08.0024
”. Assinalou, todavia, que “a suspensão do
curso da Execução Fiscal por ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal —
cujo cabimento está condicionado à prestação de garantia pela parte executada,
nos termos do art. 16, § 1.º da Lei de n.º 6.830/1980 — é medida excepcional que
não encontra previsão expressa na Lei de Execuções Fiscais [Lei n° 6.830/1980]
”. Acresceu que “o art. 1º do Decreto
nº 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, não havendo previsão
acerca de prescrição intercorrente, prevista somente na Lei n.º 9.873/1999, que
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e
Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
” e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Registro, de saída, que a ação originária – intitulada anulatória de débito fiscal – foi movida em face do
Município de Vitória
, depois de ter o ente público proposto contra a
Rossi
execução fiscal por inadimplemento de débito não tributário (sanção pecuniária imposta por órgão consumerista, processo nº 5002310-56).

A empresa, todavia, apresenta tanto questionamentos relacionados à tramitação do processo administrativo dentro do PROCON/Vitória (que, em âmbito municipal, é mera unidade da Secretaria Municipal de Cidadania, sem personalidade jurídica própria,
cf.
Lei nº 4.064/94) quanto relativos à prescrição da execução fiscal.

Os argumentos relativos à tramitação do processo administrativo não foram objeto de análise pela julgadora
a quo
, de modo que também não podem ser apreciados por este egrégio Sodalício, sob pena de supressão de Instância. Aliás, tais questões sequer foram esmiuçadas nas razões deste agravo, que se limitou a deduzir a tese da prescrição da dívida fiscal e a requerer a suspensão da respectiva demanda executória.

A concessão de medida liminar em ação anulatória – como requereu a
Rossi
– figura, de fato, como motivo ensejador da suspensão da exigibilidade do débito fiscal, independentemente do depósito do montante integral da dívida.

Isso porque, as previsões do art. 151, do CTN, embora façam expressa referência ao “crédito tributário”, são analogicamente aplicáveis aos “créditos não tributários” lançados em execução fiscal e, as hipóteses elencadas no mencionado dispositivo são alternativas (e não cumulativas).
Verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Dito de outro modo, a Instância Primeva poderia ter deferido a providência antecipatória pleiteada pela
Rossi
sem condicioná-la à garantia da dívida, desde que estivessem preenchidos os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC/15: probabilidade do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo.

Sucede, contudo, que
primo icto oculi
não há plausibilidade na tese externada pela
Rossi
no tocante à suposta prescrição fiscal da dívida.

Em recurso especial representativo de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução
fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)”
(REsp 1105442 RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011). Naquele paradigmático julgamento, o Tribunal da Cidadania clarificou que, quando se trata do
ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa administrativa “
n
ão tem incidência o artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que não se cuida de crédito de natureza tributária, tampouco as regras de prescrição do Código Civil, uma vez que também não se trata de relação jurídica de direito privado, mas, sim, de relação jurídica de direito público, regendo-se, por força mesmo da natureza das coisas, pelas normas de Direito Administrativo, já que se cuida de crédito de natureza evidentemente administrativa, oriundo do exercício do poder de polícia do Estado”.

É aplicável, pois, ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo
a quo
é o momento a partir do qual multa se torna exigível (
rectius
: dia seguinte ao vencimento da obrigação).

Como a própria
Rossi
se pôs a narrar, a decisão que arbitrou a multa em seu desfavor foi proferida em fevereiro de 2018 (ID 760066), com vencimento em 05 de março daquele mesmo ano (ID 760067). A empresa não realizou o pagamento e nem apresentou qualquer recurso administrativo, sendo a execução fiscal respectiva ajuizada logo em 2019, porquanto dentro do lapso quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Restando afastada a plausibilidade da tese da prescrição do feito executivo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COBRADA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TESE DA AGRAVANTE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.

1) A ação originária – intitulada anulatória de débito fiscal – foi movida em face do
Município de Vitória
, depois de ter o ente público proposto contra a
Rossi
execução fiscal por inadimplemento de débito não tributário (sanção pecuniária imposta por órgão consumerista).

2) Em recurso especial representativo de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução
fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)”
(REsp 1105442 RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011). Naquele paradigmático julgamento, o Tribunal da Cidadania clarificou que, quando se trata do
ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa administrativa “
n
ão tem incidência o artigo 174 do Código Tributário Nacional, já que não se cuida de crédito de natureza tributária, tampouco as regras de prescrição do Código Civil, uma vez que também não se trata de relação jurídica de direito privado, mas, sim, de relação jurídica de direito público, regendo-se, por força mesmo da natureza das coisas, pelas normas de Direito Administrativo, já que se cuida de crédito de natureza evidentemente administrativa, oriundo do exercício do poder de polícia do Estado”. É aplicável, pois, ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo
a quo
é o momento a partir do qual multa se torna exigível (
rectius
: dia seguinte ao vencimento da obrigação).

3) Na espécie, considerando que
a decisão que arbitrou a multa em seu desfavor da agravante foi proferida em fevereiro de 2018, com vencimento em 05 de março daquele mesmo ano (ID 760067) e que a execução fiscal respectiva foi ajuizada em 2019, não há plausibilidade na tese de ocorrência da prescrição da dívida.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.